Tribunal: TJPA
Processo: 0802361-97.2017.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA INFÂNCIA E JUVENTUDE CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 4701 - Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2021-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA INFÂNCIA E JUVENTUDE (1691) - 0802361-97.2017.8.14.0000

RECORRENTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA ALEIXO, JANAINA RIBEIRO ALEIXO

RECORRIDO: LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM MANDADO DE SEGURANÇA: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM FACE DE ATO JUDICIAL – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXISTÊNCIA DE RELATOR PREVENTO EM 2° GRAU – MANEJO RESIDUAL DO MANDAMUS - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Embargos de Declaração em Agravo Interno em Decisão Monocrática em Mandado de Segurança:

2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Seção, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu do Agravo Interno manejado pelos agravantes em face da Decisão Monocrática de indeferimento da Petição Inicial do
mandamus
por si impetrado contra ato imputado a
MM. Juíza de Direito, Dra. Lailce Ana Marron da Silva Cardoso, Titular da 9ª Vara Cível e Empresarial da Capital e negou-lhe provimento
.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão, contradição e erro material.

4.

Para análise das questões recursais insta consignar que o presente feito se desenvolve a partir do ato apontado como coator exarado pela impetrada nos autos do Processo de Inventário n.°
0012326-10.2014.814.0301
.

5.

Os vícios de omissão contradição e obscuridade apontados pelos embargantes decorrem do indeferimento da Petição Inicial do mandamus, sob alegação de preenchimento dos requisitos para o manejo do writ, sob o fundamento da teratologia do ato impugnado.

6.

Ocorre que, não obstante a análise pelos recorrentes de diversas ações e recursos, seja no âmbito criminal ou cível, os vícios elencados no presente recurso não se consolidam no âmbito do Mandado de Segurança, o qual possui caráter residual em se tratando de ato judicial, ressaltando constar expressamente do Acórdão embargado quanto à possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 1015 do Código de Processo Civil, considerando que o ato atacado fora prolatado em sede de Ação de Inventário.

7.

Aliás, justamente pela existência de via recursal expressa e de Relator como Juiz Natural da Causa, uma vez que o Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior julgou o Agravo de Instrumento n.°

0005773-40.2015.8.14.0000, o
mandamus
tem seu seguimento obstado, impedindo-se qualquer valoração acerca dos elementos trazidos pelos embargantes.

8.

A eventual análise dos documentos aventados pelo recorrente somente poderia ocorrer na hipótese de inexistência de via recursal, tornando-se prejudicada a sua apreciação nesta sede, na forma da fundamentação também contida expressamente do Acórdão ora recorrido, sob pena de violação do Juiz Natural, o que afasta as alegações de omissão, contradição e erro material, uma vez que não se pode permitir o uso da via mandamental quando existência recurso cabível.

9.

Os vícios ventilados pelos embargantes não se sustentam, ressaltando a impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do Agravo Interno, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão dos recorrentes no que tange à reforma integral da decisão atacada.

10.

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou sua possibilidade na modalidade implícita no art. 1025, ressalvando que dou por expressamente como prequestionada a matéria e dispositivos lançados nos autos à vista do pedido dos embargantes

11.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM MANDADO DE SEGURANÇA
, tendo como embargantes
CARLOS ALBERTO FERREIRA ALEIXO
e
JANAINA RIBEIRO ALEIXO
e embargados
ACÓRDÃO
ID
4116027

e
EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO LAILCE MARROM DA SILVA CARDOSO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 24 de junho de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

CARLOS ALBERTO FERREIRA ALEIXO e JANAINA RIBEIRO ALEIXO
,

interpuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID
4529195
), em face da
EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO LAILCE MARROM DA SILVA CARDOSO
e do
V. Acórdão
ID
4116027
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXISTÊNCIA DE RECURSO CABÍVEL PARA IMPUGNAÇÃO DO ATO COATOR – INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO CONTIDA NO VERBETE SUMULAR N.º 267, STF – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, PROCESSO N.° 0802361-97.2017.814.0000, ACÓRDÃO N.° 4116027, JULGADO EM 03/12/2020)

Aduzem a ocorrência de erro material, contradição e omissão.

Afirmam que a situação narrada no acórdão divorcia-se da realidade dos fatos, aduzindo que pretendem defender seu
direito real de propriedade através do presente writ, sob o fundamento de inconstitucionalidade da r. decisão interlocutória proferida, em 31/07/2017 pelo MM. juízo impetrado, bem como por intermédio das inconsistências de que está revestida e, assim, não comportar sua manutenção frente a jurisprudências que pacificam a matéria e, também, na Constituição Federal.

Sustentam por tratar-se de direito constitucional, fundamentado na CF/88, a determinação do MM. Juízo apontado como coator não tem nenhuma base legal que a sustente, uma vez que buscam a defesa de bem que lhes pertence e que sofreu diversas tentativas de esbulho por parte da inventariante, que o declarou como o único bem a ser inventariado, o imóvel, não obstante pertencer aos impetrantes, na tentativa de induzir o juízo ao erro, com o ânimo de ter para si coisa que nunca lhe pertenceu.

Afirmam que o ato coator não faz nenhum sentido, especialmente no que tange ao entendimento de não caber a terceiros interessados o pedido de extinção do inventário ou de condenação da inventariante em litigância de má-fé, além do desentranhamento d
a petição de fls. 211-212 e os documentos que a acompanham de fls.213-218 dos autos
ad quo
, os quais sustentam que deveriam ser mantidos como prova do ora alegado e para evitar a propositura de demandas temerárias futuramente, a exemplo da ação proposta.

Sustentam que, n
uma simples leitura da Decisão Monocrática proferida, seriam perceptíveis as divergências e inconsistências comprovadas no Mandado de Segurança então manejado, em que foram repisadas que as matérias versadas nos autos, porquanto devidamente apreciadas através de inquérito policial, iniciado e concluído pela total improcedência, que, por sua vez, reconheceu o Direito dos ora embargantes e culminou no Processo Criminal n.° 000303-82.2014.8.14.0401, que transitou em julgado, destacando que, em todas as fases, fora reconhecido o Direito de propriedade dos embargantes, tendo sido também apreciado e julgado pela 5ª Câmara Cível Isolada no Processo n.° 0005773-4-.2015.8.14.0000, oportunidade em que fora determinada a exclusão do bem litigioso da Ação de Inventário proposta pela então Inventariante, tornando a matéria preclusa, prescrita e imutável por força de lei.

Reproduzem os fatos e comprovações acerca de seus direitos, afirmando que a inventariante induziu o Juízo prolator do ato coator a erro ao tentar inverter uma realidade e fantasiar que a casa era sua e que os reais proprietários a estavam invadindo e esbulhando, quando, em verdade, esta havia esbulhado e depredado o imóvel, além de perpetrar falsa comunicação de crime imputado aos agravantes

Acrescentam que, a partir da consulta ao Processo de nº 0012326- 10.2014.8.14.0301, do site do TJE/PA, referente à Ação de Inventário, é possível perceber que: 1) A Ação fora distribuída em 20/03/2014, e autuada em 03/04/2014; 2) Os agravantes/impetrantes ao tomarem conhecimento da continuidade de tentativa da inventariante em obter para si o imóvel que nunca lhe pertenceu, peticionaram em juízo, em 04/04/2014, comprovando que este encontra-se devidamente registrado no 2º Ofício de Registro de Imóveis da Capital em seus nomes, além de estar financiado junto à Caixa Econômica Federal desde 22/11/2011; 3) Em 25/04/2014 foi proferido o r. Despacho que determinou isenção de custas, tramitação prioritária com fundamento no Estatuto do Idoso, nomeou a inventariante, inaugurando o rito do inventário, tendo em 20/03/2015 os agravantes interferido nos autos da ação de inventário, em 20/03/2015, juntando novos documentos comprobatórios, dentre os quais, o Processo transitado em julgado perante a 10ª VCB.

Ponderam que em 07/04/2015, juntaram documentos que comprovam a venda do bem a si, inclusive com outorga de poderes a Maria Helena Freitas Rodrigues e ao falecido marido da inventariante, Senhor Manoel Freitas Rodrigues, para continuidade da compra e venda compromissada e celebração de escritura definitiva e transpasse, entre outros, prosseguindo na descrição da tramitação da referida ação, acrescentando que, inconformada, com a Decisão Interlocutória que lhe foi desfavorável, a inventariante interpôs, em 13/05/2015, o Agravo de Instrumento n.° º 0005773-40.2015.8.14.0000, cujo Relator, Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, negou provimento.

Acrescentam que em 22/05/2015, protocolizaram a petição nº 20015.01779755-15 contendo diversos documentos, relativos ao Processo de nº 0010303-82.2014.8.14.0401, transitado em julgado na 10ª VCB, os quais se encontra ausente nos referidos autos, dentre eles:
1) Manifestação do Ministério Público Estadual, datada de 16/06/2014, em sua íntegra; 2) Sentença prolatada pela MM. Juíza Titular da 10ª VCB, em 26/06/2014; 3) Certidão de trânsito em julgado, salientando que, em 21/10/2015 e 31/07/2017, a MM. Magistrada proferiu Despacho oportunizando novamente que a inventariante se manifestasse, malferindo o trâmite processual.

Afirmam restar demonstrada a inconstitucionalidade da Decisão proferida em 31/07/2017, ressaltando que visam tão somente a defesa de seu direito à propriedade sobre bem listado pela inventariante, a qual induziu o Juízo a erro, uma vez que comprovam, a
través de vasta documentação constante em vários processos judiciais, que já transitaram em julgado, que são os legítimos proprietários do imóvel, segundo exaustivamente demonstrado e comprovado também no presente recurso, ressalvando que a Ação de Inventário manejada padece de vícios insanáveis, desde sua propositura, porquanto fraudulenta e simulada, comprovadamente, com intuito de obtenção de vantagem indevida.

Aduzem sofrerem de diversas enfermidades decorrentes do estresse sofrido, salientando que a inventariante prossegue na tentativa de invasão do imóvel e se sente fortificada por não receber nenhuma punição pelos ilícitos por ela cometidos.

Sustentam que o Acórdão embargado padece de contradição no que tange ao julgamento do
mandamus,
uma vez que o direito vindicado se encontra devidamente relatado e comprovado, considerando que a impetrada agiu com abuso de poder, eis que a matéria então discutida já está protegida por lei, em face de inúmeros processos já transitados em julgado, cujos documentos comprobatórios encontram-se juntados na peça inaugural do presente Mandado de Segurança e, mesmo assim, continua a oportunizar e não extinguir uma ação viciada na origem.

Acrescentam que o Acórdão, proferido nos presentes autos do
Mandamus
, encontra-se gravado da figura dos vícios processuais de contradição, omissão e erro material, uma vez se tratar de matéria já protegida por lei e ato juridicamente perfeito
, ficando demonstrada a inconstitucionalidade do ato coator em oportunizar à inventariante – já decorridos 06 (seis) anos – a apresentação de um documento que não existe, porquanto fraudulento, à vista da vasta comprovação da propriedade dos embargantes

Requerem: 1, prioridade no julgamento por ser um dos embargantes portador de doença grave; 2. Que seja observado o seu direito já exaustivamente provado no presente writ, culminando na reforma do Acórdão atacado, antes as comprovações documentais existentes nos autos para que seu direito líquido e certo seja reconhecido para restar incólume o seu imóvel e afastadas definitivamente de quaisquer novas tentativas da inventariante, de indução a erro judicial do MM Magistrado, ou outras novas lides temerárias 3. Face a perda do objeto, a extinção da ação ad quo, por inépcia da inicial e o não cumprimento das formalidades legais.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID 4702008
.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada já tenha sido prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Seção de Direito Privado, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu do Agravo Interno manejado pelos agravantes em face da Decisão Monocrática de indeferimento da Petição Inicial do
mandamus
por si impetrado contra ato imputado a
MM. Juíza de Direito, Dra. Lailce Ana Marron da Silva Cardoso, Titular da 9ª Vara Cível e Empresarial da Capital e negou-lhe provimento
.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão, contradição e erro material.

Para análise das questões recursais insta consignar que o presente feito se desenvolve a partir do ato apontado como coator exarado pela impetrada nos autos do Processo de Inventário n.°
0012326-10.2014.814.0301
,
in verbis
:

“Nº do Documento: 2017.03242533-57

Vistos, etc.

A decisão de fls. 148/149 foi mantida pela Instância Superior em sede de Agravo de Instrumento. Assim, prejudicado o pedido de fls. 152/155.

Quanto ao pedido de fls. 154/158, entendo que não cabe aos terceiros interessados requerer a extinção do presente inventário e nem de condenação da inventariante a litigância de má fé e dano, posto que ingressaram apenas para discutir a exclusão de imóvel arrolado indevidamente o que já foi decidido.

Desentranhem-se a petição de fls. 211/212 e os documentos que a acompanham de fls.213/218, devolvendo-os aos terceiros interessados, advertindo-lhe que não há mais qualquer interesse processual para peticionarem nos presentes autos.

Concedo novo e derradeiro prazo para que a inventariante cumpra fielmente as determinações deste Juízo, conforme fls. 149 (último parágrafo) , 226 e 233.

Belém, 31 de julho de 2017.

LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO

Juíza Titular da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém”

Nesse sentido, importante assentar que os vícios de omissão contradição e obscuridade apontados pelos embargantes decorrem do indeferimento da Petição Inicial do
mandamus
, sob alegação de preenchimento dos requisitos para o manejo do
writ
, bem como pelo fundamento da teratologia do ato impugnado.

Ocorre que, não obstante o destaque pelos recorrentes de diversas ações e recursos que envolvem as partes da ação originária, seja no âmbito criminal ou cível, os vícios elencados no presente recurso não se consolidam no âmbito do Mandado de Segurança, o qual possui caráter residual em se tratando de ato judicial, ressaltando constar expressamente do Acórdão embargado quanto à possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 1015 do Código de Processo Civil, considerando que o ato atacado fora prolatado em sede de Ação de Inventário.

Aliás, justamente pela existência de via recursal expressa e de Relator como Juiz Natural da Causa, uma vez que o Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior julgou o Agravo de Instrumento n.°

0005773-40.2015.8.14.0000, o
mandamus
deve ter seu seguimento obstado, impedindo-se qualquer valoração acerca dos elementos trazidos pelos embargantes.

Aliás, importante destacar que a eventual análise dos documentos aventados pelo recorrente somente poderia ocorrer na hipótese de inexistência de via recursal, tornando-se prejudicada a sua apreciação nesta sede, na forma da fundamentação que também contida expressamente do Acórdão ora recorrido, sob pena de violação do Juiz Natural, o que afasta as alegações de omissão, contradição e erro material, uma vez que não se pode permitir o uso da via mandamental quando existência recurso cabível.

Como se vê, os vícios ventilados pelos embargantes não se sustentam, ressaltando a impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do Agravo Interno, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão dos recorrentes no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:

"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito
não
é atendido, cabem
embargos

de

declaração
para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso
de
Direito Processual Civil: Meios
de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)

"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer
omissão
prejudicial à solução da lide,
não
permitir a obscuridade identificada e extinguir
contradição
entre premissa argumentada e conclusão assumida.
Não
é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios
de
compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)

EMBARGOS
REJEITADOS." (
Embargos
de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou sua possibilidade na modalidade implícita no art. 1025, ressalvando que dou por expressamente como prequestionada a matéria e dispositivos lançados nos autos à vista do pedido dos embargantes,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 01/07/2021